Tribunal: TJES
Processo: 5001170-69.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-69.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: MARIA SANTISSIMA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de negativação indevida do nome da consumidora, idosa e com problemas de saúde, por serviço não contratado nem utilizado, o que a impediu de obter empréstimo para despesas médicas.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na existência de vínculo contratual e dívida que justificassem a negativação do nome da autora, bem como na configuração e no valor da indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença foi mantida em seus próprios fundamentos, pois a ré não comprovou a contratação ou a efetiva prestação do serviço, tornando a negativação indevida. O dano moral, em casos de inscrição indevida, é presumido (in re ipsa), e o valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do ato ilícito e a situação da consumidora.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação da contratação e da efetiva prestação do serviço pela fornecedora de telefonia enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, sem comprovação da dívida, configura dano moral
in re ipsa
. 3. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sendo mantido o valor que não se mostra exorbitante ou irrisório."

_______

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001170-69.2024.8.08.0037

RECORRENTE: TIM S.A..

RECORRIDO: MARIA SANTISSIMA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de negativação indevida do nome da consumidora, idosa e com problemas de saúde, por serviço não contratado nem utilizado, o que a impediu de obter empréstimo para despesas médicas.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na existência de vínculo contratual e dívida que justificassem a negativação do nome da autora, bem como na configuração e no valor da indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença foi mantida em seus próprios fundamentos, pois a ré não comprovou a contratação ou a efetiva prestação do serviço, tornando a negativação indevida. O dano moral, em casos de inscrição indevida, é presumido (in re ipsa), e o valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do ato ilícito e a situação da consumidora.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de comprovação da contratação e da efetiva prestação do serviço pela fornecedora de telefonia enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, sem comprovação da dívida, configura dano moral
in re ipsa
. 3. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sendo mantido o valor que não se mostra exorbitante ou irrisório."

_______

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA SANTISSIMA DE OLIVEIRA em face de TIM S.A.. A parte autora alegou, na Petição Inicial (ID 13767251), que foi surpreendida com a negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por um serviço de telefonia que nunca utilizou, após oferta de chip não entregue pela ré, o que lhe causou impedimento de obter empréstimo para despesas médicas.

A parte ré, em Contestação (ID 13767264), defendeu a regularidade de sua conduta, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização.

A Sentença (ID 13767273) julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a TIM S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 13767274), buscando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização. A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 13767277), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

A relação jurídica em análise é nitidamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência da consumidora, idosa e com problemas de saúde, e a verossimilhança de suas alegações quanto à não utilização do serviço e a negativação indevida, justificam plenamente a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. Competia à ré, portanto, comprovar a regularidade da contratação e da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.

A relação jurídica material discutida nos autos versa sobre a alegada inclusão indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes por dívida oriunda de um serviço de telefonia que, segundo a narrativa e as provas produzidas, nunca foi efetivamente contratado ou utilizado.

Conforme se depreende dos autos, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de vínculo contratual válido com a autora, tampouco a efetiva prestação do serviço que justificasse a cobrança e a posterior negativação. A ausência de contrato assinado, gravação de voz ou qualquer outro documento que demonstrasse a adesão da consumidora ao serviço oferecido pela TIM S.A, corrobora a tese autoral de inexistência do débito.

A negativação do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, sem a comprovação da dívida e sem prévia notificação, configura ato ilícito e gera dano moral presumido (
in re ipsa
). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se verifica o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Portanto, restou configurada a falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput
do CDC) por parte da Recorrente, tendo em vista a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes em decorrência de débito inexistente.

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)